Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714121-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO PACIENTE: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que, nos autos do processo n. 0707386-13.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sob o fundamento de que nenhum fato novo foi trazido aos autos, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Em suma, narra que a paciente foi presa preventivamente no dia 21/03/2024, por suposta prática do crime de organização criminosa, de estelionato qualificado (fraude eletrônica), e lavagem de valores. Menciona que a denúncia, ofertada nos autos n. 0721709- 57.2023.8.07.0007, já foi recebida pela autoridade impetrada. Argumenta que a fundamentação adotada para o indeferimento da prisão domiciliar da paciente se mostra abstrata, pois deixou de indicar a periculosidade da paciente, a gravidade em concreto do crime ou o risco de reiteração criminosa. Além disso, afirma que não foi justificado o não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por ser carente de fundamentação, argui a nulidade da decisão, nos termos do artigo 564, inciso V, que propicia a concessão da ordem de habeas corpus, de acordo com o artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal. Salienta que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, possui endereço fixo, têm dois filhos menores de idade (4 anos e 10 anos), não havendo que se cogitar de risco de reiteração delitiva e periculosidade social. Sustenta que a situação narrada se adéqua ao artigo 318, incisos III e V, do CPP. Defende, também, o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. Discorre sobre a presença dos requisitos da medida liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, que a ordem seja concedida mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Convém realçar, ademais, que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Anote-se que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgados a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 315 DO CPP. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA PRISÃO ANÁLISADA EM HC ANTERIOR. REGULARIDADE DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. Após analisar o acervo probatório e verificar a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões proferidas anteriormente, todas adequadamente fundamentadas, o Magistrado a quo fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, a decisão não afronta o art. 315 do CPP, estando devidamente motivada e fundamentada. (...) 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1316570, 07528770620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, entendendo por bem manter a segregação cautelar da paciente. Ademais, o juízo a quo enfrentou as teses trazidas pela Defesa. Veja-se (ID 57708613): (...) Tenho que o pedido da requerente não merece acolhida. Analisando os autos, constato que, após a decisão que decretou a prisão preventiva da requerente (feito cautelar no 0721714-79.2023.8.07.0007), nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento da requerente nos crimes a ela imputados. Nesse passo, à falta de alteração no quadro fático considerado pela decisão de ID 188492207 do PJe 0721714-79.2023.8.07.0007, é de rigor concluir que persistem os requisitos da prisão preventiva outrora considerados, a revelar, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. E como bem realçado pelo representante do Órgão Ministerial em sua manifestação de ID 191948296: “...os elementos de informação angariados no curso da apuração demonstram que a requerente, associada a outras pessoas, algumas delas não identificadas, de forma habitual, praticavam crimes de estelionato majorado, usando, primordialmente, como meio de induzimento e manutenção em erro o ofendido, aplicativos de mensagens, como WhatsApp. Vale dizer, valiam-se de meios virtuais para a prática dos golpes, aos quais, em ambiente domiciliar, a eles poderá a requerente ter acesso e reiterar a prática criminosa. Portanto, a medida pleiteada, ao ver do Ministério Público, mostra-se ineficaz à garantia da ordem pública. Tem entendido o e. TJDFT que a existência de filhos menores de 12 anos de idade, por si só, não justifica a concessão de prisão domiciliar, se a medida trouxer risco de reiteração delitiva...”. Por outro lado, em que pese os argumentos expendidos no pedido inicial, não se pode olvidar que eventuais condições favoráveis da requerente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam (Acórdão 1693940, 07153354620238070000, Relator: ESDRAS NEVES,1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em outra esteira, há que se ressaltar a existência dos crimes e os indícios da autoria, tanto que foi oferecida denúncia contra a requerente Maria Lúcia de Oliveira no PJe 0721709-57.2023.8.07.0007, a qual foi recebida por este Juízo. Portanto, o pedido em questão não merece acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Ante o exposto, e considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313 c/c o art. 316, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, formulado por MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva, a qual não merece qualquer censura. (grifos no original) Outrossim, a exposição feita pelo magistrado, de forma concreta e fundamentada, quanto à necessidade da segregação cautelar da paciente, deixa claro que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram recomendáveis, porquanto insuficientes ao resguardo da ordem pública. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, de fato, persistem. Consta do relatório final da autoridade policial e da peça acusatória que a paciente integraria organização criminosa dedicada à prática de estelionatos, na modalidade de refinanciamento de empréstimo consignados, e lavagem de capitais, com dois núcleos específicos e hierarquia rígida, cabendo-lhe “primordialmente, a tarefa de efetivar, junto a instituições financeiras, referidos empréstimos contratados pelas vítimas com vício de consentimento, e operacionalizar a obtenção da sobredita vantagem indevida, providenciando contas bancárias próprias e/ou de terceiros para a transferência de valores por parte dos ofendidos, bem como a ocultação da origem criminosa, localização e propriedade dessa vantagem indevida, mediante fracionamento, via transferências, entre contas bancárias e mescla de valores, para posterior utilização por essas denunciadas e outros integrantes do grupo criminoso” (ID 191752964 e ID 185805525 dos autos da ação penal 0721709-57.2023.8.07.0007). Com efeito, a apresentação do relatório final, seguido de oferecimento e recebimento da denúncia no dia 04/04/2024 (ID 192008241, autos principais), reforça o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria. Do mesmo modo, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade dos delitos (organização criminosa; estelionato qualificado envolvendo vultosa quantia; e lavagem de valores) praticados por uma estruturada organização, que, valendo-se do anonimato oferecido pela internet, vinha atuando em vários estados da federação, a oferecer notório risco à ordem pública. Quanto às condições pessoais da paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão preventiva, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Diante do contexto apresentado, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de as penas máximas cominadas aos delitos (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; ESTELIONATO QUALIFICADO - fraude eletrônica, art. 171, caput, c/c § 2o-A, do Código Penal; e LAVAGEM DE VALORES, art. 1o, § 2o, I, da Lei no 9.613/1998, por cinco vezes) serem superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Igualmente, não se mostra recomendável no caso concreto a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Rememore-se que a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Na hipótese dos autos, não estão atendidos os requisitos impostos para a concessão da prisão domiciliar, pois a paciente, embora mãe das menores, conforme demonstrado pelas certidões de nascimento acostadas ao ID 57708616, não se desincumbiu do ônus de comprovar que é imprescindível aos cuidados dos filhos, que contam com 4 (quatro) anos e de 10 (dez) anos de idade, de modo que a mera alegação, sem comprovação, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Não se olvida, também, que, ao contrário do que sustenta a Defesa, embora a paciente seja primária, é possível depreender da peça acusatória que o modus operandi empregado evidencia a sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, considerando, em especial, a facilidade de acesso, em ambiente domiciliar, aos meios virtuais empregados para a consecução dos delitos. Vale considerar, ainda, que a imputação do delito de lavagem de valores se dá por dezoito vezes em relação a ela. Por oportuno, confira-se recente julgado acerca do tema: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A periculosidade concreta do agente, manifesta no risco de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 2. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado que a paciente é imprescindível ao cuidado dos filhos menores de 12 (doze) anos. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1837728, 07081761820248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, na situação sob análise, o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, a justificar a manutenção da segregação cautelar da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora